Tribunal: STF
Processo: Rcl 32867
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado (Processo nº 0000733-66.2011.5.05.0017) teria desrespeitado a autoridade das decisões que o Supremo Tribunal Federal proferiu, com efeito vinculante, no exame da ADPF 114-MC/PI, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, da ADPF 275/PB, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, da ADPF 387/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, da ADPF 437- -MC/CE, Rel. Min. ROSA WEBER, e da ADPF 485-MC/AP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 
    Aduz, em síntese, a parte reclamante, que, no âmbito de procedimento de execução por quantia certa contra si instaurado, a autoridade judiciária reclamada teria transgredido os paradigmas de controle acima mencionados, pois a empresa governamental em questão, além de integrar a administração pública indireta da Unidade da Federação à qual se vincula, presta serviço público essencial, exercido com exclusividade, sem concorrência com entidades do setor privado, motivo pelo qual sujeitar-se-ia ao regime de pagamento de dívidas por meio da sistemática dos precatórios.
    Busca-se, nesta sede processual, seja julgada procedente esta reclamação, para invalidar o ato jurisdicional ora reclamado.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a admissibilidade desta ação reclamatória.
    A reclamação, como se sabe, qualquer que seja a natureza que se lhe atribua – ação (PONTES DE MIRANDA, “Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo V/384, Forense), recurso ou sucedâneo recursal (MOACYR AMARAL SANTOS, RTJ 56/546-548; ALCIDES DE MENDONÇA LIMA, “O Poder Judiciário e a Nova Constituição”, p. 80, 1989, Aide), remédio incomum (OROSIMBO NONATO, “apud” Cordeiro de Mello, “O Processo no Supremo Tribunal Federal”, vol. 1/280), incidente processual (MONIZ DE ARAGÃO, “A Correição Parcial”, p. 110, 1969), medida de direito processual constitucional (JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Manual de Direito Processual Civil”, vol. 03, 2ª parte, p. 199, item n. 653, 9ª ed., 1987, Saraiva) ou medida processual de caráter excepcional (RTJ 112/518-522, Rel. Min. DJACI FALCÃO) –, configura instrumento de extração constitucional (CF, arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º), revestida de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Vê-se, portanto, que uma das funções processuais da reclamação consiste em garantir a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal ou a observância do conteúdo de enunciados sumulares vinculantes editados por esta Corte Suprema (CPC, art. 988, III).
    Esse instrumento formal de tutela, “que nasceu de uma construção pretoriana” (RTJ 112/504), busca, pois, em essência, ao lado de sua função como expressivo meio de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, fazer prevalecer, no plano da hierarquia judiciária, o efetivo respeito aos pronunciamentos jurisdicionais emanados desta Suprema Corte (RTJ 149/354-355, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “Reclamação e preservação da autoridade das decisões  do Supremo Tribunal Federal
    O eventual descumprimento, por juízes ou Tribunais, de decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal (…) torna legítima a utilização do instrumento constitucional da reclamação, cuja específica função processual – além de impedir a usurpação da competência da Corte Suprema – também consiste em fazer prevalecer e em resguardar a integridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedentes. Doutrina.”
    (RTJ 179/995-996, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    A destinação constitucional da via reclamatória, portanto – segundo acentua, em autorizado magistério, JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. IV/393, 2ª ed., Forense) –, além de vincular esse meio processual à preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, prende-se ao objetivo específico de salvaguardar a extensão e os efeitos dos julgados desta Suprema Corte.
    Esse saudoso e eminente jurista, ao justificar a necessidade da reclamação – enquanto meio processual vocacionado à imediata restauração do “imperium” inerente à decisão desrespeitada –, assinala, em tom de grave advertência, a própria razão de ser desse especial instrumento de defesa da autoridade decisória dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal (“Manual de Direito Processual Civil”, vol. 3/199-200, item n. 653, 9ª ed., 1987, Saraiva):
    “O Supremo Tribunal, sob pena de se comprometerem as elevadas funções que a Constituição lhe conferiu, não pode ter  seus julgados desobedecidos (por meios diretos ou oblíquos), ou vulnerada sua competência. Trata-se (…) de medida de Direito Processual Constitucional, porquanto tem como ‘causa finalis’ assegurar os poderes e prerrogativas que ao Supremo Tribunal foram dados pela Constituição da República.” (grifei)
    Mostra-se irrecusável concluir, desse modo, que o descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal autoriza a utilização da via reclamatória, vocacionada, entre outras funções processuais, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia dos comandos que emergem de seus atos decisórios, na linha do magistério jurisprudencial consagrado por este Tribunal (RTJ 187/150-152, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), como sucede na espécie, ou das determinações que resultam do caráter impositivo (“binding effect”) que qualifica os enunciados sumulares vinculantes a que alude o art. 103-A, § 3º, da Constituição da República (Rcl 8.770-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Para que se legitime, no entanto, o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva configuração de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal, como no caso, ou de transgressão ao teor de súmula vinculante editada por esta Corte Suprema.
    Assentadas tais premissas, cabe verificar se a situação exposta nesta ação reclamatória pode traduzir, ou não, hipótese de ofensa à autoridade das decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal, com eficácia vinculante, em sede de fiscalização normativa abstrata, e indicadas como paradigmas de confronto.
    E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos nesta sede reclamatória evidenciam o alegado desrespeito à autoridade da decisão que esta Suprema Corte proferiu nos autos da ADPF 387/PI, em julgamento que restou consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental.  2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).  3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.  4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    (ADPF 387/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    É em razão do entendimento firmado nessa decisão, proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que eminentes Ministros desta Corte têm deferido, em sede reclamatória, medidas cautelares em casos semelhantes ao que ora se examina nesta sede processual (Rcl 32.882- -MC/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, decisão proferida pelo Ministro DIAS TOFFOLI no exercício da Presidência – Rcl 32.888-MC/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, decisão proferida pelo Ministro DIAS TOFFOLI no exercício da Presidência – Rcl 32.979-MC/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 33.028-MC/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.).
    Cabe registrar, por necessário, que pretensões reclamatórias idênticas à formulada nesta sede processual têm sido acolhidas em decisões que, ao julgarem procedentes as reclamações aqui ajuizadas, vieram a cassar os atos contrários aos precedentes ora invocados como paradigmas de confronto (Rcl 29.630/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 35.191-AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 35.731/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Rcl 35.952/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – Rcl 36.532/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 36.565/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.).
    Vale referir, no ponto, ante a pertinência de seu conteúdo, fragmento da decisão que o eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, como Relator, proferiu no âmbito da Rcl 32.217/RS:
    “Ocorre, porém, que o juízo reclamado partiu de  premissa equivocada, pois a ora reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme, anteriormente, reconhecido por esta CORTE no RE 1.092.308 (Rel. Min. EDSON FACHIN). Na oportunidade, o relator deu provimento ao recurso interposto pela ora reclamante, ‘com a finalidade de determinar a submissão da condenação judicial da parte Recorrente ao regime constitucional dos precatórios’.
    Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES,  Tribunal Pleno, julgada em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial (…).” (grifei)
    Outro não foi o entendimento do eminente Ministro LUIZ FUX, que, ao examinar a Rcl 36.157-AgR/RS, de que foi Relator, julgou-a procedente, fazendo-o em decisão assim ementada: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas e com apoio em delegação regimental (RISTF, art. 161, parágrafo único, na redação dada pela ER nº 13, de 25/03/2004), julgo procedente esta reclamação, para, cassando o ato ora questionado, determinar à autoridade judiciária reclamada (Processo nº 0000733-66.2011.5.05.0017) que profira outra decisão, como entender de direito, com estrita observância da jurisprudência desta Suprema Corte (ADPF 387/PI e da ADPF 437-MC/CE).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à autoridade judiciária que figura como reclamada nesta sede processual.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator